Tribunal: TJPA
Processo: 0814853-43.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814853-43.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO FERNANDES MAIA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão de sua intempestividade.

2.

Na origem, foi ajuizada ação mandamental visando à prorrogação de crédito rural, com pedido de tutela de urgência e concessão da justiça gratuita, indeferida pelo juízo de primeiro grau diante da constatação de capacidade financeira da parte autora.

3.

O agravo de instrumento manejado contra tal decisão não foi conhecido, por ter sido interposto após o transcurso do prazo legal de 15 dias úteis, conforme certidão do juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento foi interposto tempestivamente, diante da alegação de que informações constantes no sistema eletrônico teriam induzido a parte recorrente a erro quanto ao prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O prazo recursal teve início com a prolação da decisão interlocutória em 19/06/2025, tendo o agravo de instrumento sido protocolado apenas em 21/07/2025, após o escoamento do prazo legal previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

5.

A certidão emitida pela Secretaria do Juízo de origem atestou o transcurso do prazo sem manifestação válida da parte, documento dotado de fé pública e não infirmado por prova robusta em sentido contrário.
5. A alegação de erro do sistema eletrônico não foi acompanhada de comprovação técnica ou certidão oficial apta a afastar a presunção de veracidade da certidão judicial.
6. O ônus de demonstrar a tempestividade do recurso e eventual justa causa para a prorrogação do prazo recursal incumbe ao recorrente, do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A certidão judicial que atesta o transcurso do prazo recursal goza de presunção de veracidade, somente afastável por prova robusta em sentido contrário.

2. A alegação genérica de erro no sistema eletrônico, desacompanhada de comprovação idônea, não afasta a intempestividade do recurso.

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.897.158/RO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Conheço
do presente recurso, pois preenche os pressupostos de admissibilidade recursal. Sem, inclusive, qualquer arguição preliminar nas contrarrazões (ID 31302740) quanto aos

pressupostos de admissibilidade recursal, pelo que passo a apresentar relatório e voto.

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
Raimundo Fernandes Maia
contra decisão monocrática proferida pelo eminente Relator, que
não conheceu do agravo de instrumento
anteriormente manejado, ao fundamento de sua
intempestividade
, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Na origem, o agravante ajuizou ação mandamental visando ao reconhecimento do direito à
prorrogação de crédito rural
, cumulada com tutela de urgência, oportunidade em que requereu a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
. O Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer indeferiu o pedido de gratuidade, entendendo que os documentos apresentados — notadamente declarações de imposto de renda — evidenciariam capacidade financeira para o recolhimento das custas iniciais, facultando, ainda, o parcelamento do encargo.

Inconformado, o autor interpôs
agravo de instrumento
, que, contudo, não foi conhecido por decisão monocrática, sob o fundamento de que a decisão agravada foi prolatada em
19/06/2025
, enquanto o recurso somente foi interposto em
21/07/2025
, ultrapassando o prazo legal de 15 dias úteis, sem comprovação de causa suspensiva ou interruptiva do prazo, conforme expressamente consignado na certidão de fls. dos autos originários, dotada de fé pública .

No presente
agravo interno
, o recorrente sustenta, em síntese:
(i) que o recurso de agravo de instrumento seria tempestivo, pois a ciência da decisão teria ocorrido apenas em
30/06/2025
, conforme informação do sistema eletrônico;

(ii) que o próprio PJe indicaria como termo final para manifestação a data de
21/07/2025
, o que atrairia a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima;

(iii) que eventual inconsistência do sistema eletrônico não poderia ser imputada à parte, invocando precedentes que admitem a mitigação da intempestividade em hipóteses de erro sistêmico.

O agravado apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do agravo interno, defendendo a correção da decisão monocrática e destacando que a certidão do juízo de origem atesta o transcurso do prazo
in albis
, sem qualquer manifestação válida da parte recorrente, inexistindo prova idônea de erro do sistema que pudesse justificar a reabertura do prazo recursal .

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão ao agravante.

A controvérsia devolvida a esta Turma é estritamente processual e cinge-se à verificação da tempestividade do agravo de instrumento anteriormente interposto, não se ingressando, portanto, na análise do mérito relativo à justiça gratuita.

Consoante se extrai da decisão monocrática agravada, a decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade da justiça foi proferida em 19/06/2025, sendo certo que o agravo de instrumento somente foi protocolado em 21/07/2025, quando já escoado, com larga margem, o prazo de 15 dias úteis previsto no
art. 1.003, §5º, do CPC
.

A decisão recorrida também se amparou em certidão lavrada pela Secretaria do Juízo de origem, a qual
atestou expressamente o transcurso do prazo
sem manifestação da parte autora, documento este dotado de fé pública, cuja presunção de veracidade somente poderia ser afastada por prova robusta em sentido contrário,
o que não ocorreu no caso concreto.

Os argumentos do agravante, no sentido de que o sistema eletrônico teria indicado prazo final diverso ou que a ciência somente teria ocorrido em data posterior, não se mostram suficientes, por si sós, para infirmar a conclusão alcançada na decisão monocrática. Isso porque:

a)

não houve juntada de documento técnico ou certidão oficial que comprovasse erro sistêmico do PJe capaz de induzir a parte em erro quanto ao prazo recursal;
b) a jurisprudência que admite a flexibilização da tempestividade exige demonstração inequívoca de falha imputável ao Judiciário, o que não se verifica quando há, nos autos, certidão expressa do decurso do prazo, sem qualquer ressalva;

c) a simples alegação de confiança na informação extraída de tela do sistema, desacompanhada de validação oficial ou contradita formal da certidão judicial, não se presta a afastar a preclusão temporal.

Cumpre destacar que o ônus de comprovar a tempestividade (interposição dentro do prazo legal de 15 dias úteis) é do recorrente no ato da interposição, conforme
art. 1.003, § 6º, do CPC/2015
, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a mera alegação de falha técnica no sistema eletrônico do Tribunal local, não regularmente comprovada, é suficiente - à luz dos princípios da cooperação processual e da boa-fé objetiva - para se afastar a intempestividade do recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência trilhada pela Terceira Seção desta Corte admite, em hipóteses excepcionais, a mitigação da intempestividade recursal quando (efetivamente) comprovado pelo insurgente erro de informação no sistema eletrônico do tribunal, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança.

6. Apesar da errônea informação constante do sistema eletrônico do tribunal local não poder ser atribuída ao jurisdicionado, este Tribunal Superior tem compreendido como insuficiente a mera apresentação de capturas de tela ou imagens de páginas da internet para demonstrar (eventual) falha técnica determinante na contagem do prazo recursal.

7. Na espécie, o agravante não comprovou a alegada falha no sistema eletrônico do Tribunal local, sendo insuficiente, portanto, a captura do espelho processual eletrônico local para se afastar a intempestividade do recurso especial.

8. O prazo para interposição de recurso especial é de 15 (quinze) dias corridos, nos termos dos arts. 994, VI, e 1.003, § 5º, ambos do CPC, c/c o art. 798 do CPP. Nesse cenário, o prazo recursal iniciou-se em 09/07/2024 e encerrou-se em 23/07/2024, sendo o recurso especial interposto apenas em 24/07/2024, de modo evidenciar sua [não convalidada] intempestividade.

9. Panorama recursal não amparado por fundamentos novos que justifica a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
A mera alegação de falha técnica no sistema eletrônico do Tribunal local, não comprovada documentalmente, é insuficiente - à luz dos princípios da cooperação processual e da boa-fé objetiva
- para se afastar a intempestividade do recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 2.897.158/RO, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025.)

Dessa forma, não se evidencia qualquer ilegalidade, teratologia ou desacerto jurídico na decisão monocrática que, aplicando corretamente o art. 932, III, do CPC, deixou de conhecer do agravo de instrumento por manifesta intempestividade.

O agravo interno, portanto, limita-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados e afastados, sem trazer elemento novo apto a ensejar a revisão do decisum.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO AGRAVO INTERNO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026